Tribunal: TJMT
Processo: 0004247-35.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004247-35.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo a nulidade das CDAs n.o 004644/2016 e 004655/2016, com a consequente extinção da execução fiscal referente a ISSQN dos exercícios de 2013 e 2014, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária nas CDAs acarreta sua nulidade; (ii) estabelecer se é possível a substituição das CDAs viciadas, à luz da Súmula 392 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, sob pena de nulidade.

A omissão de elementos como a forma de cálculo de juros de mora e correção monetária configura vício insanável, que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de requisitos essenciais não pode ser suprida por mera substituição da CDA, sendo aplicável a Súmula 392 do STJ apenas a erros formais ou materiais.

A nulidade das CDAs prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública aos ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa que não contém a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora é nula por ausência de requisito essencial previsto em lei.

O vício referente à falta de requisitos essenciais da CDA é insanável e não admite substituição, à luz da Súmula 392 do STJ.

A nulidade da CDA acarreta a extinção da execução fiscal e a imposição dos ônus de sucumbência à Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei n. 6.830/80, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o; CPC/2015, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, repetitivo, j. 28.10.2009; STJ, AREsp 1545782/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, j. 29.10.2019; TJ-MT, AC 0001056-09.2018.8.11.0082, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.06.2020; TJ-MG, AC 1000021-24.2496.4/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0004247-35.2019.8.11.0015, opostos por BANCO DO BRASIL S.A., perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade das CDAs e, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinguiu a execução fiscal, condenando o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme os §§ 2o e 3o, inciso I, do art. 85 do CPC.

Inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

Que as CDAs que embasaram a execução fiscal observam todos os requisitos legais previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do CTN, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada;

Que a jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a validade das CDAs mesmo na ausência de indicação de elementos como número do processo administrativo ou livro/folha de inscrição, desde que não haja prejuízo à defesa do executado;

Que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a nulidade ou irregularidade das CDAs ou do procedimento administrativo que originou o crédito, sendo-lhe atribuída tal incumbência;

Que os serviços bancários prestados estão sujeitos à tributação pelo ISS, nos termos da Lista de Serviços anexa à LC n. 116/2003, cuja interpretação admite extensão a serviços congêneres, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula n. 424;

Que a sentença desconsiderou a presunção de legalidade e veracidade que goza a CDA, invertendo indevidamente o ônus da prova;

Que a multa imposta não foi demonstrada como desproporcional ou ilegal pelo embargante.

Ao final, o apelante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, restabelecendo-se a eficácia da execução fiscal no juízo de origem.

Contrarrazões. (id. 285916352)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução fiscal originária (processo n. 0007525-49.2016.8.11.0015) foi ajuizada pelo ente municipal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN não recolhido no período de 2013 a 2014, representado pelas CDAs n.os 004644/2016 e 004655/2016, no valor total de R$ 28.240,72.

O embargante alegou que as referidas CDAs estariam eivadas de vícios formais e materiais, com base em supostas irregularidades no auto de infração que lhes deu origem, pugnando pela anulação dos títulos e a consequente extinção do feito executivo.

A sentença reconheceu a nulidade dos títulos executados considerando que não restaram devidamente discriminados nos títulos os elementos necessários o requisitos do artigo 202 do CTN, assim fundamentada:

(...)

No que se refere aos REQUISITOS da CERTIDÃO de DÍVIDA ATIVA, o artigo 2o, § 5o e § 6o, da Lei 6.830/80, assim dispõe:

“Art. 2o (...) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim leciona:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Ainda, de acordo com o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal – Lei n. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do Executado ou de Terceiro, a quem aproveite (parágrafo único).

Assim, quanto a ausência dos requisitos, entendo que RAZÃO ASSISTE ao EMBARGANTE, eis que tais requisitos legais não podem ser presumidos.

Explico melhor.

No caso em apreço, a CDA de no 004644/2016 (ID. 69982008 - Pág. 37) e a CDA no 004655/2016 (ID. 69982008 - Pág. 39) que deram origem à Execução Fiscal
não trazem, de modo específico a origem e a natureza da dívida e, nem mesmo a forma de calcular os juros de mora e atualização da dívida.

Nesse sentido, Leandro Paulsen assim leciona, em sua obra:

“Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação (...)”. (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 14a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 1250).

Também sobre o tema Maury Ângelo Bottesini assim disciplina:

“A determinação legal visa dar à CDA a transparência inerente a todos os títulos de crédito, complementando o termo de inscrição da dívida ativa e garantindo a exigibilidade do quantum apurado. Sem a consignação de dados corretos e compreensíveis, a CDA subtrai ao juiz o controle do processo e, ao executado, o exercício da ampla defesa. O controle do processo, em qualquer dos seus aspectos, torna-se inviável porque os elementos fundamentais da execução fiscal são a inicial e a CDA, nos termos do art. 6o da Lei n. 6.830/80. A defesa do executado fica cerceada porque a ele são apresentados documentos que informam valores diversos daqueles que se quer cobrar ou contendo dados incompreensíveis” (BOTTESINI, Maury Ângelo et alli. Lei de execução fiscal comentada e anotada. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 53).

Assim, extrai-se do bojo das CDA’s a menção genérica para outorgar a legalidade necessária à cobrança.

Não vislumbro, ainda, a possibilidade de substituição das CDA’s conforme leciona a súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista tratar-se de vício insanável, eis que ausente qualquer fundamento, restando presumido o prejuízo à defesa do contribuinte devendo ser declarada a nulidade do título executivo.

Sobre o tema, Leandro Paulsen tece os seguintes comentários:

“Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA” (Leandro Paulsen, at al, in 'Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência', Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

Nesta linha de raciocínio, transcrevo JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA , relatoria do Min. Luiz Fux. (...) (Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim , AREsp AREsp no 1545782/SP, DJe 29/10/2019 – grifo nosso).

Na mesma linha de raciocínio caminha o entendimento do TJMT, verbis:

“De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida. Vale ressaltar que ao contrário do sustentado, as nulidades da CDA, não comportam emenda da inicial, por expressa vedação contida na Súmula 392 do C. STJ, permitido apenas a correção de erros materiais e formais” (TJ-MT 00116501920158110040 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 14/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2021 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. (TJ-MT - AC: 00010560920188110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2020 – grifo nosso).

Assim, por ser o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sendo sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários à qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, se não forem atendidas as exigências legais, ou seja, mostrando-se imprecisa a CDA, resta presumido o prejuízo à defesa do Executado devendo ser declarada a sua nulidade, ou seja, tornar inexigível a Certidão de Dívida Ativa que deu origem à Execução Fiscal.

Nesse sentido
, a Execução Fiscal em referência não indicou em quais itens da Lista Serviços constantes do Decreto-lei no 406 /68 e posterior alteração, se enquadrariam as rubricas que relaciona, bem como não fundamentou o enquadramento, isto é, não demonstrou a necessária correlação entre as rubricas e os itens da lista.

Destarte, com a nulidade do título executivo, imperiosa a extinção da Execução Fiscal dele decorrente, com a imposição dos ônus de sucumbência à Fazenda Pública por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido, IMPÕE-SE o RECONHECIMENTO da PROCEDÊNCIA do PEDIDO formulado pelo Embargante.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL, ao que DECLARO a NULIDADE das Certidões de Dívida Ativa – CDA no 004644/2016 e a CDA no 004655/2016, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO EXECUTIVO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Assim, por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a AÇÃO EXECUTIVA em APENSO (#0007525-49.2016.8.11.0015), nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

TRASLADE-SE cópia à “EXECUTIO” em apenso, CERTIFICANDO-SE.

ISENTO o Embargado/Exequente ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta SENTENÇA.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ocasião em que os VALORES DEPOSITADOS à título de GARANTIA do JUÍZO deverão ser LEVANTADOS em favor do Embargante/Executado.”(id.285915892)

Como cediço, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN.

Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Já o artigo 2o, § 5o, II da Lei 6.830/80, prevê os demais encargos:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título.

A Propósito:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. (grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA, por se tratar de vício insanável, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

As CDA’s em questão não consta a forma de cálculo da correção monetária, o que prejudica a compreensão do que está sendo, de fato, cobrado.

Registra-se que, a CDA é um título executivo extrajudicial, devendo ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada, para, assim, viabilizar o exercício do contraditório.

Desse modo, a ausência de indicação da forma de cálculo de correção monetária e juros de mora, constitui nulidade da CDA, pois o vício é insanável, pois se refere a requisito essencial do título.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA -TCRS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 202 do CTN e 2o, §§ 2o e 5o, da Lei 6.830/80, a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, sua forma de atualização e seus encargos moratórios. 2. A ausência de indicação do termo inicial de juros de mora e a sua forma de cálculo representa vício insuscetível de correção via substituição da CDA, visto que viola as disposições do artigo 202, II, do CTN, comprometendo o exercício da ampla defesa. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212424964001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO - NULIDADE DA CDA - CARACTERIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - A CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada - É nula a CDA que não preenche todos os requisitos dispostos nos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/90 e 202, do CTN, deixando de especificar o termo inicial e forma de cálculo de juros e correção monetária - A ausência de indicação do termo inicial dos juros e correção, bem como a forma de cálculo, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício referente a requisito essencial do título. (TJ-MG - AC: 10521140109906001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025